Tribunal: TRF3
Processo: 5071043-57.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
426/689)

5071043-57.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071043-57.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ADAO DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO JOSE NANZER - SP304816-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA GABRIELA DE ABREU - SP407634-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). FIXAÇÃO NA DATA DA PERÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 343 DA TNU. RETROAÇÃO À DATA DO EVENTO CIRÚRGICO (DUPLO TRANSPLANTE). QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. ISENÇÃO DE CARÊNCIA. CARDIOPATIA E NEFROPATIA GRAVES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. O juízo de origem reconheceu a incapacidade total e permanente, mas indeferiu o pedido por ausência de qualidade de segurado, acolhendo a Data de Início da Incapacidade (DII) fixada pelo perito na data do exame (2021), após o decurso do período de graça do autor, cuja última contribuição foi em 07/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Data de Início da Incapacidade (DII) pode ser retroagida ao momento de realização de transplante duplo de órgãos vitais, em detrimento da fixação na data da perícia; (ii) se, com a retroação, houve a manutenção da qualidade de segurado; e (iii) se a natureza das patologias (cardiopatia e nefropatia graves) enseja a dispensa do período de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no Tema 343, a fixação da DII na data da perícia é medida excepcional que cede diante de elementos que demonstrem a incapacidade em momento anterior.

4. O histórico clínico e a anamnese pericial confirmam a realização de transplante duplo (coração e rins) em 06/03/2019, intervenção de altíssima complexidade que consolida a incapacidade total e permanente desde a data da cirurgia.

5. Fixada a DII em 06/03/2019, o segurado mantinha a qualidade de segurado, uma vez que se encontrava dentro do período de graça de 12 meses (art. 15, II, da Lei n. 8.213/91), contado do último recolhimento em 07/2018.

6. A cardiopatia grave e a nefropatia grave, que culminaram na necessidade de transplantes simultâneos, enquadram-se no rol de patologias que dispensam o cumprimento de carência, conforme inteligência dos arts. 26, II, e 151 da Lei n. 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB na data da citação. Condenação do INSS em honorários advocatícios, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: 1. A fixação da data de início da incapacidade (DII) na data da perícia é excepcional e deve ser afastada quando o histórico clínico e a gravidade de intervenções cirúrgicas (como transplantes de órgãos vitais) demonstrarem a incapacidade em data pretérita. 2. Cardiopatia e nefropatia graves que exigem transplante ensejam a isenção de carência para benefícios por incapacidade.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 15, II, 26, II, 42, 59 e 151; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: Tema 343 da TNU; Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071043-57.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ADAO DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO JOSE NANZER - SP304816-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA GABRIELA DE ABREU - SP407634-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente.

Na demanda originária, a parte autora alegou estar total e permanentemente incapacitada para o trabalho em decorrência de doença de Chagas e das sequelas que levaram a um duplo transplante (coração e rins) realizado em 06.03.2019.

O juízo de origem fundamentou a improcedência do pedido na constatação de perda da qualidade de segurado, sob o argumento de que, embora o laudo pericial tenha atestado a incapacidade total e permanente, fixou a data de início da incapacidade (DII) na data da realização da perícia (22.11.2021), momento em que já havia expirado o período de graça, considerando que a última contribuição ocorreu em julho de 2018 (Id. 279349942).

Em suas razões recursais, a parte autora pede a reforma integral da sentença (Id. 279349971). Sustenta, em síntese, que a data de início da incapacidade deve ser retroagida para março de 2019, época da realização da cirurgia de transplante duplo, fato amplamente demonstrado pela documentação médica e reconhecido no próprio histórico do laudo pericial. Alega que, com a fixação da DII em 06.03.2019, mantinha a qualidade de segurado, pois estava abrigado pelo período de graça do artigo 15 da Lei no 8.213/91. Argumenta, ainda, que faz jus à isenção de carência, nos termos dos artigos 26, inciso II, e 151 da mesma lei, por ser portador de cardiopatia e nefropatia graves. Requer a concessão do benefício pleiteado e a condenação do INSS aos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não apresentou contrarrazões, certificando-se o decurso do prazo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade em favor da parte autora, notadamente a data de início da incapacidade (DII), a qualidade de segurado e o cumprimento (ou dispensa) do período de carência.

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente são devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

A prova pericial produzida neste feito confirmou a incapacidade laboral de natureza total e permanente para exercer qualquer atividade laborativa atual e pregressa. Contudo, o laudo pericial fixou a data de início da incapacidade (DII) na data da realização da perícia médica judicial (22/11/2021), conforme Id. 279349905, o que levou o juízo de origem a concluir pela perda da qualidade de segurado.

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o julgador não está adstrito ao laudo pericial, cabendo-lhe a valoração do conjunto probatório. No presente caso, há razões objetivas para discordar da conclusão pericial restrita à fixação da DII na data do exame. A jurisprudência firmou o entendimento de que a fixação da data de início da incapacidade na data da perícia constitui medida excepcional, que demanda fundamentação capaz de afastar a presunção lógica de que a incapacidade teve início em momento anterior. Nesse sentido, inclusive, está o Tema 343 da TNU.

Consta expressamente do histórico clínico e da anamnese descrita no próprio laudo pericial que a parte autora submeteu-se a um transplante de coração no ano de 2009 e, em decorrência de complicações e evolução de insuficiência cardíaca e renal, foi submetida a uma cirurgia de transplante duplo (coração e rins) em 06/03/2019 (Id. 279349905).

Diante da extrema gravidade do quadro clínico e da complexidade da intervenção cirúrgica a que o apelante foi submetido (duplo transplante de órgãos vitais), é evidente que a incapacidade total e absoluta já estava consolidada, no mínimo, a partir da referida data. Conclui-se, pois, que a incapacidade está presente, no mínimo, desde 06/03/2019.

No que tange à vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, extrai-se dos autos que o último recolhimento previdenciário do segurado ocorreu na competência de julho de 2018. Fixada a data de início da incapacidade em 06/03/2019, constata-se que o apelante mantinha incólume a sua qualidade de segurado, por força da regra que garante o período de graça de 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, nos estritos termos do artigo 15, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

A propósito da carência, a legislação previdenciária dispensa o cumprimento desse requisito quando, após a filiação ao RGPS, sobrevier alguma das afecções de extrema gravidade descritas em lei. Nos termos dos artigos 26, inciso II, e 151 da Lei n. 8.213/91, independe de carência a concessão de benefício ao segurado acometido de patologias e afecções específicas, entre as quais se incluem expressamente a cardiopatia grave e a nefropatia grave. O quadro clínico que acomete o autor — consubstanciado em grave insuficiência cardíaca e renal que culminou na necessidade inadiável de transplantes simultâneos de ambos os órgãos — insere-se de forma inequívoca nas hipóteses legais de isenção. Portanto, o requisito de recolhimento de contribuições mínimas (carência) encontra-se legalmente dispensado.

Preenchidos, assim, os requisitos da qualidade de segurado, da isenção de carência e comprovada a incapacidade total e omniprofissional permanente, é devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. A data de início do benefício (DIB) é fixada na data da citação do ente autárquico, ausente requerimento administrativo prévio documentado de forma específica para esse interregno.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a presente data, observada a Súmula 111 do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (neste caso, por inversão, até a data deste julgado que reconhece o direito ao benefício).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a citação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). FIXAÇÃO NA DATA DA PERÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 343 DA TNU. RETROAÇÃO À DATA DO EVENTO CIRÚRGICO (DUPLO TRANSPLANTE). QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. ISENÇÃO DE CARÊNCIA. CARDIOPATIA E NEFROPATIA GRAVES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. O juízo de origem reconheceu a incapacidade total e permanente, mas indeferiu o pedido por ausência de qualidade de segurado, acolhendo a Data de Início da Incapacidade (DII) fixada pelo perito na data do exame (2021), após o decurso do período de graça do autor, cuja última contribuição foi em 07/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Data de Início da Incapacidade (DII) pode ser retroagida ao momento de realização de transplante duplo de órgãos vitais, em detrimento da fixação na data da perícia; (ii) se, com a retroação, houve a manutenção da qualidade de segurado; e (iii) se a natureza das patologias (cardiopatia e nefropatia graves) enseja a dispensa do período de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no Tema 343, a fixação da DII na data da perícia é medida excepcional que cede diante de elementos que demonstrem a incapacidade em momento anterior.

4. O histórico clínico e a anamnese pericial confirmam a realização de transplante duplo (coração e rins) em 06/03/2019, intervenção de altíssima complexidade que consolida a incapacidade total e permanente desde a data da cirurgia.

5. Fixada a DII em 06/03/2019, o segurado mantinha a qualidade de segurado, uma vez que se encontrava dentro do período de graça de 12 meses (art. 15, II, da Lei n. 8.213/91), contado do último recolhimento em 07/2018.

6. A cardiopatia grave e a nefropatia grave, que culminaram na necessidade de transplantes simultâneos, enquadram-se no rol de patologias que dispensam o cumprimento de carência, conforme inteligência dos arts. 26, II, e 151 da Lei n. 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB na data da citação. Condenação do INSS em honorários advocatícios, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: 1. A fixação da data de início da incapacidade (DII) na data da perícia é excepcional e deve ser afastada quando o histórico clínico e a gravidade de intervenções cirúrgicas (como transplantes de órgãos vitais) demonstrarem a incapacidade em data pretérita. 2. Cardiopatia e nefropatia graves que exigem transplante ensejam a isenção de carência para benefícios por incapacidade.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 15, II, 26, II, 42, 59 e 151; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: Tema 343 da TNU; Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão